Tribunal: TJDFT
Processo: 0733018-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário.
2. O STJ firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos.
3. Estando o caso dos autos dentro dos limites da regra geral de impenhorabilidade, não há possibilidade de mitigação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.